Tribunal: TJDFT
Processo: 0704481-47.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
E M E N T A
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA.
I – CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal contra sentença condenatória pela prática de furto, mediante fraude, e em continuidade delitiva.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar se há provas suficientes para condenação; se há continuidade delitiva; e a correção da dosimetria.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3. Efetivamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
4. Restou comprovado o dolo nas fraudes perpetrada para realizar os furtos, uma vez que eram efetuadas vendas simuladas, e que o próprio réu fazia as assinaturas das entregas aos clientes.
5. Constatando-se que o réu se aproveitou das mesmas condições de tempo, lugar e, de forma semelhante, efetuou várias transações comerciais fraudulentas, necessário reconhecer que estão presentes os requisitos objetivos e elementos subjetivos a configurar a continuidade delitiva.
IV – DISPOSITIVO:
6. Apelação conhecida e não provida.